Tribunal: TJDFT
Processo: 0732830-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732830-74.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANDRÉ LUIZ ALVES DE LIMA RECORRIDO: FELIPE SALGADO DE PÁDUA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DEFERIDA AO AUTOR. REJEIÇÃO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL. AFASTAMENTO. OFENSA AO ART. 966, V, E VIII DO CPC. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Rejeita-se o pedido de impugnação à gratuidade de justiça quando verificado que o beneficiário demonstrou sua incapacidade para suportar as despesas processuais e o impugnante não fez prova contundente em sentido contrário. 2. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o valor da causa em ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente.” 3. Tendo o juízo sentenciante se pronunciado acerca do ponto controvertido apontado como erro de fato, afasta-se o cabimento da ação rescisória sob tal fundamentação (art. 966, VIII, CPC), na esteira do que preconiza o §1o do mesmo artigo. 4. A hipótese de cabimento de ação rescisória estabelecida no art. 966, V, do CPC, tem como fundamento a evidente violação à norma jurídica, com vistas a desconstituir a decisão transitada em julgado. Constatado que a sentença rescindenda apoiou-se nas provas coligidas aos autos pela parte autora, em especial o contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes, que obriga o réu (autor da rescisória) a entregar a posse do bem ao autor (réu da rescisória), independentemente da quitação integral do imóvel, não há que se falar em violação manifesta aos artigos 481 (segunda parte) e 476, ambos do Código Civil. 5. À luz do art. 504 do Código de Processo Civil, não fazem coisa julgada: “I – os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II – a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.” 6. As razões que levaram o julgador à conclusão exarada na parte dispositiva da sentença não fazem coisa julgada e podem ser rediscutidas em ação própria. 7. Ação Rescisória julgada improcedente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, e §3o, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 476 e 481 ambos do Código Civil, asseverando que restou devidamente comprovado nos autos da ação rescindenda que não houve pagamento da segunda parcela, o que impediria a exigência da obrigação de fazer, ensejando a extinção do processo sem julgamento de mérito, em observância ao princípio da exceção do contrato não cumprido. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804 (ID 52816088). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, e §3o, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (...)” (AgInt no AREsp n. 2.203.199/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 476 e 481 ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Por fim, determino que todas as publicações relativas ao recorrido sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804 (ID 52816088). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025